Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. TAXA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. CÁLCULOS APRESENTADOS. INCONSISTÊNCIAS. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
4. Na hipótese de os cálculos fornecidos por ambas as partes estarem em dissonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial coletivo, correta é a decisão que determina remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da quantia efetivamente devida.
5. Recurso conhecido e não provido.